Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-21.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004150-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA CAPOBIANCO DE CARVALHO - CPF: 088.708.516-48 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004150-21.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BRUNA CAPOBIANCO DE CARVALHO

Recorrido
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO. ATRASO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECONHECIMENTO PELO PASSAGEIRO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Se o passageiro reconhece que o atraso foi inferior a quatro horas, não há conduta ilícita.

2.
Não haven
do
ato ilícito
,
encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em
10%
sobre o valor a
causa, pela parte recorrente
,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

BRUNA CAPOBIANCO DE CARVALHO
ajuizou reclamação indenizatória em face
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.

Sentença

proferida
no ID 175175206
/PJe
2
.
Concluiu
que
apesar
de
incontroverso
o
atraso
,
não

há
que se
falar

em

dano
moral
quando
o tempo de
espera

não

supera

quatro
horas.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175175207
/PJe
2
.
Alegou
que: a)
tentou
junto a
administração

embarcar

neste

voo

inicialmente

contratado
,
sem

sucesso
,
sendo

obrigada
,
gestante
, com
filha
de 4
anos
,
submeter
ao

desconforto
das
conexões
, o que
prolongou
a
chegada
no
destino
final, que
incialmente
seria as 18:40
para 21:30
; b)
a
falha

na

prestação
de
serviço

está

caracterizada
,
tendo

em
vista que a
recorrente

estava

gestante

na

epoca
dos
fatos
e com
filha

menor
de
quatro

anos
e que
adquiriu

passagens
com
voo

direto
; c)
ouviu
o
chamado
de “
ultimas

chamadas
para
embarque
do
voo
para Cuiabá” e que
imediatamente

registrou
o
fato

através
de
fotografia
,
constatando
que o
voo

não

foi

cancelado
e sim
estava
com
superlotação
e que
não

houve

prévia

comunicação
da
alteração
do
voo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

julgada

procedente
a
ação

seja

declarada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
condenação

nos

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 176280661
/PJe
2
.
Informou
que: a)
a
recorrida

impugna
o
pedido
de
justiça

gratuita
da
recorrente
, sob o
argumento
de que
não

foi

comprovando

sua

condição
de
hipossuficiência
; b) a
sentença

deve
ser
mantida
,
porque

não

existem

indícios

mínimos
que
justifiquem
a
procedência
da
ação
.
Requereu
que
seja

negado

provimento

ao

recurso
da
recorrente
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica
, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas,

independentemente da c
ausa,

imp
õe
às companhias aéreas o dever de prestar informação
, suporte
e
opç
ões
de solução para os passageiros.

O
art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC
é ainda mais
específico
:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido
, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa
:

(...)
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-s
e
i
n
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos
aclarat
órios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ

EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2
015
,
DJe
31/03/2015)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
o

bilhete
da
passagem

aérea
previa a
chegada
da
parte

reclamante

ao

destino

contratado
(
Cuiabá/MT
)
em

18/01/2023
às
18
h4
0 (ID 175175175).

Todavia
,
como

reconhecido
pela
parte

reclamante
, o
voo

chegou

ao

destino
no
dia

18/01/2023
às
21
h30
,
ou

seja
, com
atraso
de 3
h10
,
lapso

este
inferior
ao

legalmente

permitido
.

Portanto
,
diante
do
atraso
inferior
a 4 horas
, a
conduta
da
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
(
Enunciado
96 do FONAJE),
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor a
causa/
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023